Tribunal: TJBA
Processo: 0109081-17.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0109081-17.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCELINO GOMES SALES

Advogado(s)
:
LUIZA BEATRIZ OLIVEIRA TELLES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

O art. 103 da Lei nº 8.213/1991 estabelece prazo decadencial de 10 anos para revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, contado do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação.

O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da incidência do prazo decadencial para revisão de benefícios previdenciários, como forma de garantir a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica no sistema previdenciário.

Quando a aposentadoria por invalidez resulta da conversão de auxílio por incapacidade temporária, eventual revisão do benefício derivado implica rediscussão do cálculo do salário-de-benefício fixado quando da concessão do benefício originário.

Nessas hipóteses, a jurisprudência estabelece que o prazo decadencial deve ser contado a partir da concessão do benefício originário, e não da data de conversão em aposentadoria por invalidez.

O protocolo de requerimento administrativo de revisão não suspende nem interrompe o prazo decadencial, por se tratar de prazo de direito material.

A decadência constitui matéria de direito e pode ser reconhecida independentemente da produção de provas, inexistindo cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória.

R
ecurso
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível nº

0109081-17.2010.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
MARCELINO GOMES SALES

e,
como
Apelad
o

- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR
P
ROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo

a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/
BA
,

R/2